Tribunal: TJSP
Processo: 1014038-27.2015.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – IPTU e taxas de coleta e remoção de lixo dos exercícios de 1998 e 1999 - Município de Campinas - Instituição de progressividade da alíquota do IPTU pela Lei no 10.400/99 antes da edição da Emenda Constitucional n. 29/00 - Inconstitucionalidade reconhecida pela Súmula 688 do STF - Lançamento parcialmente anulado - Exação mantida pelo desconto máximo (alíquota mínima)

Ementa:
APELAÇÃO - Execução Fiscal – IPTU e taxas de coleta e remoção de lixo dos exercícios de 1998 e 1999 - Município de Campinas - Instituição de progressividade da alíquota do IPTU pela Lei no 10.400/99 antes da edição da Emenda Constitucional n. 29/00 - Inconstitucionalidade reconhecida pela Súmula 688 do STF - Lançamento parcialmente anulado - Exação mantida pelo desconto máximo (alíquota mínima) – Taxa do lixo – Ilegalidade reconhecida - Honorários estipulados em conformidade com o art. 85, §2o, incisos I a IV e §14 do CPC - Correção monetária estipulada pela Tabela Prática dos Débitos contra a Fazenda Pública - Pretensão à mudança - Impossibilidade - Aplicação conjunta dos entendimentos firmados nos Temas 810 do C. STF e 905 do C. STJ, com observação quanto ao decidido pelo Pleno do STF referente à ausência de necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o Tema 810, rejeitando embargos aclaratórios opostos ao RE 870.947 - Manutenção da correção dos honorários por meio da Tabela Prática dos Débitos contra a Fazenda Pública por se tratar de crédito proveniente de relação jurídica não-tributária a qual aplica juros da caderneta de poupança e IPCA-E para todo o período – Sentença mantida - Recurso desprovido.